Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700158-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VELTON RODRIGUES CUNHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VELTON RODRIGUES CUNHA contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos 0710104-52.2021, indeferiu a medida de urgência consistente no sobrestamento dos efeitos da decisão administrativa de “suspensão do direito de dirigir por doze meses” (art. 165 do Código de Trânsito). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Recebo a Inicial. Cuida-se de Ação de Conhecimento, sob o rito dos Juizados Especiais, proposta por VELTON RODRIGUES CUNHA contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER tendo como objeto a anulação do ato administrativo que aplicou a sanção de suspensão do direito de dirigir ao autor. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito do autor. Senão, vejamos. O autor alega que foi autuado por embriaguez ao volante sem indicação dos sinais de embriaguez e que não foi notificado pessoalmente para apresentar sua defesa prévia. Quanto aos sinais de embriaguez, verifico que o auto de infração foi lavrado e houve aferição da embriaguez pelo teste do etilômetro (ID 111752782). No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, o Código de Trânsito exige a notificação, mas não que esta seja pessoal (art. 281-A do CTB). Nesse ponto, em análise da documentação ao ID 111752782, extrai-se que o autor apresentou sua defesa prévia (fls. 03/07) e teve suas razões apreciadas pela autarquia de trânsito requerida, em decisão fundamentada (fls. 27/34), bem como que houve envio da notificação da penalidade (fl. 39). Assim, ausente a probabilidade do direito invocado pelo autor, o caso é de indeferimento da tutela de urgência. Nessa esteira, INDEFIRO a tutela de urgência [...]. Sustenta a parte agravante, em síntese, que o Auto de Infração (lavrado em “blitz”, no dia 11.1o.2018, em Taguatinga Sul) não teria consignado as informações necessárias a sua validade, notadamente por não indicar, em relação ao etilômetro a marca, modelo,no de série do aparelho, no do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em mg/L. Alega, ainda, que não teria sido notificado do indeferimento da defesa prévia, o que redundou na perda do prazo para interposição de recurso à aplicação da penalidade. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravo instruído com as peças consideradas úteis à compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, III e § 5o). Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. É que não resulta cristalina a plausibilidade do direito invocado, a afastar, ao menos nesse momento processual, a presunção de legalidade da atuação administrativa. No presente caso, o agravante cometeu, em tese, a infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, que teria dado origem à abertura de processo administrativo, cuja penalidade imposta teria sido a suspensão do direito de dirigir. Da análise dos autos de origem, não se evidencia, prima facie, qualquer irregularidade no processo administrativo, uma vez que foi realizado o teste do etilômetro por ocasião da autuação, o qual teria constatado o grau de alcoolemia do condutor do veículo. Respeitante às alegações de incompletude dos dados do Auto de Infração, o parecer administrativo, ao analisar a defesa prévia apresentada pelo agravante, assim consignou: Superadas as questões de alcoolemia, cumpre consignar que, mesmo não arguido pela defesa, foi identificado que o agente não preencheu no auto de infração os campos destinados às informações do aparelho e do teste que fora realizado. Entretanto, essa falha não macula o AIT, pois é firme o entendimento de que o vício formal, assim entendido aquele que não causa prejuízo ao administrado, não tem o condão de gerar a nulidade do ato administrativo (...) No tocante a isso, tem-se que o AIT não pode ser invalidado sobretudo por constar do processo o resultado impresso do teste com todos os dados do condutor, sendo que nesse resultado constam também as informações obrigatórias relativas ao aparelho. Ademais, com a falha do agente no preenchimento do AIT não se vislumbra nenhum prejuízo para a defesa do condutor autuado. Efetivamente, consta do documento de ID 111752782 - Pág. 23 (autos originários) o detalhamento da infração, o qual consigna a matrícula do agente autuador e os dados do aparelho utilizado à medição do grau de alcoolemia (DRAGER ALCOTEST 7410 PLUS 004805483, medição realizada 0,12 mg/l, valor considerado 0,08 mg/l. E no que refere à notificação do indeferimento da defesa prévia, ela teria sido remetida ao endereço constante dos registros das autarquias de trânsito, além de publicada na imprensa oficial, segundo informações do processo administrativo. Sendo assim, em juízo de cognição sumária e superficial, não se evidencia a alegada nulidade. E eventual análise acerca da remessa e do recebimento da notificação deve ser precedida de robusta instrução processual. Desse modo, eventual comprovação do prejuízo não prescinde da detida análise do procedimento administrativo e das alegações de parte a parte, pena de prematura ingerência na conduta administrativa. Inexistem, pois, maiores elementos indiciários que permitam se concluir imediatamente pela nulidade da aplicação da penalidade. Assim, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, trago à baila o precedente desta Egrégia 3a Turma Recursal do TJDFT (acórdão 1102768): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO DE CNH. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. JOÃO VITOR JARDIM FARIAS aviou agravo de instrumento em face da decisão prolatada nos autos do processo originário n.o 0729442-57.2017.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, por força da qual restou INDEFERIDA a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante. 2. O recorrente ajuizou ação anulatória de ato Administrativo em face do DETRAN/DF, DER/DF e Cláudio Rodrigues Borges e, na peça de ingresso, postulou o imediato desbloqueio de sua CNH e a suspensão do processo de cassação, "diante da patente invalidade (nulidade/anulação) da decisão que aplicou a penalidade de cassação da CNH do Requerente e dos prejuízos decorrentes de tal penalidade ao mesmo (violação do direito ao trabalho e consequente prejuízo a subsistência do Requerente)". 3. A medida de cunho antecipatório da tutela foi INDEFERIDA e contra esta decisão volta-se o presente agravo de instrumento. 4. O autor faz menção à existência de vícios no processo administrativo do qual resultou a cassação da CNH; nega ter cometido "quaisquer das 4 (quatro) infrações que ensejaram a penalidade de cassação de sua CNH"; diz que não foi autuado em "flagrante" na condução de veículo; nega ter sido regularmente notificado acerca da penalidade aplicada pelo órgão de trânsito. Pugna pela antecipação da tutela recursal, com o mesmo propósito de ver assegurado o imediato desbloqueio da CNH, bem como a suspensão do processo de cassação do referido documento. 5. A decisão id 3117957 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Registro que não houve alteração do cenário fático/jurídico desde que examinei e neguei a antecipação da tutela recursal. 6. Para concessão da tutela de urgência é necessário que o agravante demonstre o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, isto é, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7. Além do perigo na demora da prestação jurisdicional é necessária a evidência de que o direito vindicado goza de razoável probabilidade, o que não restou comprovado pelo postulante, considerando a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão. 8. Com efeito, é por demais sabido que o Juiz não esgota a análise das provas associadas aos fatos discutidos na ação por ocasião do sumário e superficial exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Este é um momento processual onde o cenário probatório é insuficiente, porquanto sequer está formada a relação processual. 9. Deferir a pretensão do autor - desbloqueio imediato da CNH - equivaleria a dizer que todo o extenso conjunto de atos administrativos que geraram a cassação estaria inquinado de vício e isso não está demonstrado até aqui. 10. Em outras palavras, não resta cabalmente demonstrada a plausibilidade do direito pretendido na ação que tramita na origem, especialmente porque, conforme muito bem exposto na decisão recorrida, os documentos trazidos aos autos com a inicial não se prestam a trazer a certeza acerca da nulidade dos atos que culminaram com a cassação da CNH do recorrente. 11. Na medida em que a pretensão deduzida demanda dilação probatória para a verificação de sua procedência ou não, incabível a antecipação dos efeitos da tutela, tal como deseja o agravante. 12. Recurso conhecido e improvido. Decisão agravada mantida. 13. Sem custas e honorários advocatícios. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser mais profundamente analisada na fase instrutória (CPC, art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido liminar Intime-se o agravado (CPC, art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito